Tribunal: CARF
Processo: 10980.725184/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725184/2011-42
ACÓRDÃO
2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NATIVIDADE DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está
fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes
substituem o incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se
não tivesse ocorrido o dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o
acréscimo patrimonial, poderia ser tributado pelo imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. TEMA 808 DO STF
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 808 (RE.855.091)
firmou a seguinte tese em Repercussão Geral:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
inovação recursal e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir a incidência de IRPF sobre os juros de mora.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.725184/2011-42, em face do acórdão no 06-50.982, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2007, ano-calendário 2006, para a exigência de: (a) R$ 277.479,41 de imposto
suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes; e (b) R$ 11.085,55 de imposto, sob o código 0211, além de
multa de mora e juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal, a exigência está relacionada à constatação de: (a) omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 1.310.393,72, segundo complementação da descrição dos fatos, às fls.
15/17; e (b)compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF, de
R$ 14.396,60, conforme apuração demonstrada no item correspondente à
omissão de rendimentos.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RENDIMENTOS AUFERIDOS E IRRF.
PARÂMETROS MATERIAIS. INCORREÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Estando a apuração do crédito tributário de acordo com os parâmetros materiais
da reclamatória trabalhista, deve ser mantido o lançamento correspondente.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, por expressa determinação legal.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos auferidos a título de indenização são isentos do imposto de renda
apenas nas hipóteses definidas em lei.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Os valores percebidos por pessoa física a título de indenização por danos morais
não estão sujeitos à tributação pelo IRPF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a natureza indenizatória das
verbas recebidas na ação trabalhista; 2) Não incidência de IRPF sobre juros moratórios; 3) a
aplicação das tabelas e alíquotas de IRPF da época em que deveria ter recebido as parcelas; 4) a
exclusão da glosa do IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

DA MATÉRIA NÃO CONHECIDA
Sustenta a recorrente o aplicação das tabelas e alíquotas de IRPF da época em que
deveria ter recebido as parcelas .
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
4
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009, 2010 RECURSO ESPECIAL
CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
5
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971 Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO
MACHADO
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

1. DA
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DAS
VERBAS
RECEBIDAS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
6
Sustenta o recorrente a ocorrência de natureza indenizatória das verbas recebidas
na ação trabalhista.
Cinge-se a discussão sobre a aplicação ao art. 39, XVI ou do art. 39, XVII do Decreto
no 3.000/99

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas;

XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV);

Pois bem, a aplicação de um ou outro inciso acima transcrito passa pela análise da
decisão proferida pela Justiça competente que determinou o pagamento dos valores.
Houve a condenação da empresa ao pagamento de danos morais (já excluídos pela
DRJ) e, com relação aos danos materiais, restou assim fundamentada a decisão:
No que diz com os danos materiais, deve ser reconhecido o direito da autora em
receber a pretendida pensão mensal no importe integral dos últimos
rendimentos, tendo em vista a sua incapacitação para o exercício do trabalho,
reconhecida pelo INSS. Tal verba será indenizada deste a data em que foi
caracterizada a inabilitação da autora, ou seja, a partir de 17.09.1998, conforme
sua pretensão exposta na exordial. Também devem ser ressarcidos os montantes
relacionados às despesas médicas e de tratamentos, a serem apuradas em
oportuna liquidação de sentença, (...)
A pensão mensal será vitalícia, com as parcelas vencidas até o trânsito em
julgado a serem pagas de uma vez, e as vincendas compostas mensalmente,
atualizando-se tais valores na mesma ocasião e percentual da categoria.

Em que pese a possibilidade de entendimentos divergentes entre a aplicação dos
incisos acima elencados, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta turma, já se manifestou
quanto a incidência do IRFP sobre valores recebidos à título de lucros cessantes.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.091/RS assim se manifestou:

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
7
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às
suas necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.

Ainda, conforme mencionado no voto do C. Supremo Tribunal Federal, embora no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça haja divergência de opiniões sobre a matéria, prevaleceu a
orientação de que as indenizações a título de lucros cessantes, por não se destinarem a reparar
danos emergentes, revelariam acréscimo patrimonial, atraindo a incidência do imposto sobre a
renda (EResp no 695.499; Recurso Especial no 1.227.133/RS – submetido ao rito dos recursos
repetitivos – e no Recurso Especial no 1.089.720/RS).
Esta turma, no julgamento do Acórdão no 2402-012.928, de relatoria da Conselheira
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano entendeu pela tributação dos Lucros Cessantes:
Número do processo: 10580.720127/2017-75
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2025
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
8
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
(...) REMUNERAÇÃO DEVIDA ATÉ FINAL DO CONTRATO PACTUADO. RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. Nem toda verba indenizatória
representa recomposição patrimonial e está fora do campo de incidência do
imposto sobre a renda. Os lucros cessantes substituem o incremento patrimonial
que o lesado normalmente teria se não tivesse ocorrido o dano, hipótese em
que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, poderia ser tributado pelo
imposto de renda (...)

Desta forma, considerando os julgado acima mencionados, entendo por manter o
lançamento quanto a incidência de IRPF sobre a pensão mensal e vitalícia recebida.

2. DA NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE JUROS MORATÓRIOS
Sustenta o recorrente a não incidência de IRPF sobre juros moratórios devidos no
pagamento de verbas salariais (Reclamatória Trabalhista no 25250-1998-8-9-0-7 – horas extras e
reflexos).
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 808 (RE.855.091) firmou a
seguinte tese em Repercussão Geral:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função
No caso dos autos, a alegação de não incidência de IRPF sobre juros de mora é
somente quanto às verbas recebidas na reclamatória trabalhista (no 25250-1998-8-9-0-7), não
abrangendo os valores recebidos à título de lucros cessantes.
Desta forma, entendo que merece guarida a pretensão da recorrente quanto a não
incidência de IRPF sobre juros de mora.
3. DA GLOSA DO IRRF
Sustenta o recorrente a incorreção da glosa do IRRF realizada pela fiscalização.
Neste ponto, entendo por correta a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho:

Quanto ao IRRF, não há como acolher os argumentos de impugnação.
Não se verifica alegada incorreção no que tange às datas mencionadas no cálculo
fiscal.
Consoante descrito à fl. 15, o valor de R$ 145.973,01 tem como referência a data
de 17/11/2006, razão pela qual foi deflacionado para a data da retirada dos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.214 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725184/2011-42
9
rendimentos, em 28/08/2006, mediante cálculo da variação da TR (0,43724%) e
dos juros (2,66667%), o que resultou no valor de R$ 141.562,54 de imposto de
renda retido na fonte, que foi aquele considerado na apuração fiscal.
Desse valor, foi excluído o imposto de renda retido correspondente aos
rendimentos de tributação exclusiva na fonte, uma vez que se trata de valor que
não pode ser compensado no ajuste anual, porquanto referente a rendimentos
que não foram assim tributados; vale dizer, se os rendimentos foram excluídos
por sofrerem tributação exclusivamente na fonte, o IRRF correspondente também
não pode ser levado ao ajuste anual.
Quanto ao IRRF relativo aos rendimentos de tributação exclusiva, descabe a
pretensão de considerar, como base de cálculo, apenas o valor de R$ 22.136,49,
que tem referência na data de 15/10/1998 (fl. 15), devendo-se, tal como efetuado
pela fiscalização, calcular o valor correspondente a partir dos rendimentos
proporcionais ao montante bruto, na data de 28/08/2006 (7,12% de R$
634.395,14 – honorários advocatícios proporcionais = R$ 38.140,76) (fl. 17). Como
antes exposto, a tributação dos juros de mora é efetuada em conformidade com
natureza dos rendimentos a que se refere, não se podendo excluí-los na
quantificação do IRRF relativo aos rendimentos de tributação exclusiva na fonte.
Assim, verifica-se que não são passíveis de serem compensados no ajuste anual
R$ 9.986,13, por se referirem a rendimentos de tributação exclusiva na fonte, e a
diferença de R$ 4.410,47 (= R$ 145.973,01 – R$ 141.562,54), relativa à deflação
do IRRF da data em efetuado o recolhimento (17/11/2006) para aquela em
efetuada a retirada dos rendimentos (28/08/2006).
Correta, portanto, a glosa de R$ 14.396,60 de IRRF.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer da inovação recursal e, na parte conhecida,
dar parcial provimento ao recurso para excluir a incidência de IRPF sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 321
DF CARF MF
Original